Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CURSO DE FORMAÇÃO EM BOMBEIRO CIVIL. LEI N. 11.901/2009. SENAC. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. DESNECESSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL, MORAL E PELA PERDA DE UMA CHANÇE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como pela perda de uma chance, ajuizada contra o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Na hipótese, o autor, ora apelante, realizou o curso de bombeiro civil ofertado pelo réu, ora apelado, e, com a conclusão e respectiva emissão do certificado, recebeu negativa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para homologar o referido documento em razão da ausência de credenciamento da instituição de ensino para ofertar o curso, bem como pelo não reconhecimento da denominação “bombeiro civil”, mas apenas “brigadista particular”, pela corporação. O apelante alega falha na prestação do serviço e nas informações prestadas pelo apelado, porquanto lhe teria sido informado acerca da homologação do certificado pelo CBMDF. Em razão disso, entende que estaria impossibilitado de exercer a profissão e indica ter perdido a chance de ser contratado para vaga de emprego no Hospital de Campanha da Polícia Militar do Distrito Federal pela ausência de homologação do seu certificado.
2. A profissão de bombeiro civil foi normatizada pela Lei n. 11.901/2009, está prevista na Classificação Brasileira de Ocupações sob o código 5171-10, e tem regulamentação pela NBR 14608 da ABNT.
3. Da base normativa em análise, não se extrai exigência de homologação do certificado de conclusão de curso de formação pelo Corpo de Bombeiros Militar para a validação/autorização do exercício da profissão em comento.
4. As NTs 06/2000 e 07/2001 do CBMDF não versam sobre exigência de homologação do certificado de conclusão de curso de bombeiro civil para o exercício da profissão, mas sobre o ofício de brigadista particular, qualificação profissional que se distingue da de bombeiro civil, por ser menos abrangente.
5. Das informações constantes nos autos, observa-se que a negativa do CBMDF para homologar o certificado de conclusão do autor/apelante decorre da ausência de regulamentação interna da corporação para o credenciamento do curso e homologação do respectivo certificado de bombeiro civil, o que, inclusive, já foi objeto de recomendação expedida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no ano de 2018, para que houvesse a adequação das Normas Técnicas à previsão da Lei n. 11.901/2009, da NBR 14608/2007 da ABNT e dos itens 5103-05 e 5171-10 da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.
6. Pela análise da prova documental produzida, não se extrai a comprovação acerca da oferta/propaganda/garantia de homologação do certificado de conclusão do curso de bombeiro civil pelo CBMDF. Há, entretanto, demonstração das diligências do fornecedor/apelado na tentativa para que os certificados sejam reconhecidos pela instituição, com fulcro na regulamentação legal da profissão, a despeito de inexistir imposição legal nesse sentido.
7. Não houve demonstração de falha na prestação do serviço (prestação do curso e emissão do certificado de conclusão), ou na prestação de informações ao consumidor (art. 14 do CDC). Logo, inexiste comprovação da prática de ato ilícito por parte do apelado, o que afasta a reunião dos requisitos da responsabilidade civil.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.